Tribunal: TJDFT
Processo: 0711121-55.2023.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS. CBMDF. BOMBEIRA MILITAR GESTANTE. INSCRIÇÃO. INDEFERIMENTO. ADPATAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO SOBRE O PRIVADO. SENTENÇA REFORMADA.

1 – Mandado de segurança. A concessão da ordem em mandado de segurança pressupõe um ato ilegal ou praticado com abuso de poder por agente público, além de um direito líquido e certo, ou seja, que não exige dilação probatória

2 – Ausência de ilegalidade. Lei Distrital no 6.976/2021. O art. 5o: da norma assegurou às policiais civis, militares e bombeiras militares gestantes e lactantes a conclusão dos cursos para progressão na carreira, com adequações, ressaltando a necessidade de parecer da junta médica do respectivo órgão. Não há ilegalidade no ato de indeferimento da inscrição da bombeira militar, fundamentado em parecer da junta médica do órgão, que recomendou restrições para a bombeira militar gestante a todas as atividades envolvendo exercício físico ou contato com produtos químicos, radiação, a níveis elevados de calor e com vírus e bactérias, em conformidade com o art. 4o da Lei Distrital no 6.976/2021.

3 – Princípio da isonomia. A restrição da participação da bombeira militar gestante em atividades com potencial risco para sua saúde e para a saúde do feto não importa violação ao princípio da isonomia, antes, dá efetividade a ele, pois confere tratamento diferenciado a quem se encontra em situação particular.

4 – Princípio da supremacia do interesse público sobre o particular. Considerando que o curso de formação de praças tem 60% de seu conteúdo operacional, ou seja, de treinamento prático envolvendo situações e ambientes cujo contato é vedado no art. 4o da Lei Distrital no 6.976/2021 para gestantes, mostra-se inviável a adaptação do curso, para suprimir tais atividades, sob pena de comprometimento da adequada formação da bombeira militar e afronta ao princípio da supremacia do interesse público sobre o particular.

5 – Apelação cível conhecida e provida. Sentença reformada.

ap